Tribunal: TJSP
Processo: 3005908-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Pretensão de inclusão de sócios administradores no polo passivo da ação – Pessoa jurídica não localizada - Constatada a dissolução irregular da empresa executada – Possibilidade de redirecionamento com fundamento no art. 135/CTN, Súmula no 435/STJ e Tema 630/STJ – Precedente do STJ, REsp 1.355.812/RS (Tema 614) – Decisão reformada – Recurso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Pretensão de inclusão de sócios administradores no polo passivo da ação – Pessoa jurídica não localizada - Constatada a dissolução irregular da empresa executada – Possibilidade de redirecionamento com fundamento no art. 135/CTN, Súmula no 435/STJ e Tema 630/STJ – Precedente do STJ, REsp 1.355.812/RS (Tema 614) – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.